Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709881-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO VIEIRA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE. MILITAR. INVALIDEZ PARCIAL. GRAU DE PERDA LABORATIVA DEFINIDA EM 25%. CAPACITAÇÃO PARA OUTRAS ATIVIDADES CIVIS HABITUAIS QUE NÃO AS MILITARES. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o apelante-autor alegue que o contrato de seguro de vida é específico para militares, este engloba qualquer atividade profissional. É que referido contrato poderia abranger funcionários do Banco do Brasil e empregados da Fundação Habitacional do Exército (FHE) e POUPEX. 2. De acordo com o STJ, “Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, não se revela abusiva a cláusula que prevê a limitação da indenização securitária proporcional ao percentual de invalidez, desde que não haja deficiência no dever de informação, por parte da seguradora, de que a cobertura poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado.” (STJ, AgInt no AREsp 1684630/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2.1. Vale frisar: “As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desequilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.” (STJ, REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). 3. No caso em discussão, definido em perícia que o apelante apresenta incapacidade permanente, parcial, incompleta, grau leve (25%) no joelho esquerdo. Assim, considerando que a incapacidade do segurado autor-apelante é parcial e permanente, a indenização devida é de acordo com o grau de invalidez conforme previsto no contrato, devendo ser aplicada a tabela SUSEP para o cálculo da indenização, condições estas que observam as garantias do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV e § 1o, inciso I e 54, §4o todos do CDC e 760 do Código Civil, por ofensa ao princípio da informação. Aduz que as cláusulas da apólice do seguro não podem limitar o valor da indenização às percentagens estabelecidas na tabela da SUSEP, pois afrontam a ideia de boa-fé objetiva e coloca o consumidor em situação de inadmissível desvantagem. Pugna, assim, pela concessão da integralidade da indenização prevista na apólice de seguro referente à cobertura de invalidez por acidente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). A mesma sorte colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV e § 1o, inciso I e 54, §4o todos do CDC e 760 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo denominado FAM MILITAR, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030